Tribunal: TJDFT
Processo: 0744796-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744796-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MENONS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 77916723) opostos pelo DISTRITO FEDERAL (Agravante) em face da decisão preliminar proferida por este Relator (ID 77546201, datada de 20/10/2025), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Embargante alega que a decisão embargada teria mencionado o IGESDF como responsável pela obrigação, quando a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo DF se referia ao IPREV/DF. Em segundo lugar, defende que a decisão liminar teria deixado de enfrentar expressamente os fundamentos da Inexigibilidade do Título Judicial (coisa julgada inconstitucional, Tema 864 do STF) e da Prejudicialidade Externa (ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para conceder o efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 1. DO ERRO MATERIAL (IGESDF VS. IPREV/DF) Verifica-se que o Distrito Federal, em sua peça de Agravo, sustentou a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a responsabilidade pelos proventos da servidora aposentada caberia ao IPREV/DF. A síntese dos argumentos na decisão ora embargada (ID 77546201) menciona erroneamente o Instituto de Gestão. Acolho os embargos neste ponto, unicamente para sanar o erro material, retificando a menção ao Instituto de Gestão (IGESDF) para Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), conforme argumentado pelo Agravante. Contudo, este erro material não possui o condão de alterar o resultado do juízo sumário de cognição, haja vista que, na decisão agravada, a preliminar de ilegitimidade foi rejeitada com base na literalidade do título executivo, que condenou expressamente o DISTRITO FEDERAL. 2. DA OMISSÃO (INEXIGIBILIDADE E PREJUDICIALIDADE EXTERNA) O Embargante alega que a decisão embargada foi omissa quanto à análise dos argumentos de inexigibilidade do título e da prejudicialidade externa, pontos essenciais para a concessão do efeito suspensivo. A decisão liminar impugnada, ao analisar o pedido de suspensão, tem como foco a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, ou seja, a probabilidade do provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave (periculum in mora). Em que pese a alegação de omissão, a decisão liminar de 20/10/2025 (ID 77546201), ao apreciar o requisito da probabilidade do direito (relativa à ilegitimidade, inexigibilidade e prejudicialidade externa), assim se manifestou. Em relação à Prejudicialidade Externa, a decisão consignou o não conhecimento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, o que naturalmente enfraqueceu a tese de suspensão. Embora a inexigibilidade do título (coisa julgada inconstitucional, Tema 864 do STF) e a ilegitimidade do DF constituam o mérito principal do Agravo, tais pontos foram abordados e rejeitados pelo Juízo a quo, e o indeferimento da liminar no Agravo indica que, em juízo sumário, a probabilidade de provimento do recurso não foi reconhecida. Deste modo, não há que se falar em omissão, uma vez que os fundamentos jurídicos levantados pelo Agravante foram implicitamente ou expressamente afastados para fins de análise do requisito da probabilidade do direito. A pretensão do Embargante, na verdade, é de obter o reexame do mérito da liminar e a modificação do julgado (efeitos infringentes), o que é inviável nesta via. 3. DO PERIGO DE DANO Verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. Em suma, inexistem os vícios de omissão ou contradição que justificariam a alteração da decisão embargada, bastando apenas a correção do erro material. DISPOSITIVO Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração (ID 77916723) apenas para sanar o erro material apontado no relatório da decisão de ID 77546201, onde se leia "IGESDF" deve-se ler "IPREV/DF", mantendo inalterado o resultado da decisão embargada. Aguarde-se a apresentação das contrarrazões da parte agravada. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator